Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010340-51.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, JOAO EDUARDO FIRME, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE VITORINO DE ALMEIDA NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se os exequentes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar quais exequentes ainda não foram pagos e os valores devidos. Salienta-se que, o transcurso do prazo sem manifestação, será entendido como satisfação total do crédito e o feito executivo será extinto pego pagamento. Brasília, 4 de setembro de 2025 19:00:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador